Tribunal: TJSP
Processo: 1501113-73.2020.8.26.0628
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Apelação. Tráfico ilícito de drogas.Materialidade e autoria comprovadas.Prova segura.Réu confesso. Dosimetria. Aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei Antidrogas em grau máximo.Possibilidade. Abrandamento do regime prisional para o aberto. Substituição por restritiva de direitos e multa. Recurso provido.